Tribunal: TJPA
Processo: 0420697-24.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0420697-24.2016.8.14.0301

RECORRENTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO: LEANDRO OSSAMU SATO, ILMA IUMI OKABE SATO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO EM INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA SUPERIOR A 30 DIAS. TEMA REPETITIVO Nº 1.032/STJ. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS COM REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico, com fundamento no art. 1.022 do CPC/2015, em face de acórdão que, ao julgar apelação cível, manteve a condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais decorrente da suposta abusividade de cláusula contratual que previa coparticipação financeira do beneficiário em internações psiquiátricas superiores a 30 dias. Sustenta-se omissão quanto à validade da cláusula em face da Lei nº 9.656/1998 e da jurisprudência do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não enfrentar a legalidade da cláusula de coparticipação contratual; (ii) determinar se, diante da tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.032 do STJ, é devida a retratação do julgamento anterior, com reconhecimento da validade da cláusula e afastamento da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula contratual de coparticipação em internações psiquiátricas superiores a 30 dias, quando previamente pactuada e limitada a percentuais razoáveis, é válida à luz do art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998 e da jurisprudência consolidada do STJ, em especial o Tema Repetitivo nº 1.032 (REsp 1.809.486/SP).

O acórdão anterior deixou de considerar a tese repetitiva firmada pelo STJ, o que configura omissão relevante nos termos do art. 1.022, II, do CPC, justificando a interposição de embargos de declaração com efeitos modificativos.

A cláusula impugnada previa coparticipação de 100 Unidades Unimed de Franquia por dia após o 30º dia de internação, valor previamente estipulado de forma clara e objetiva, não se tratando de cláusula surpresa, tampouco desproporcional.

A cobrança de coparticipação baseada em cláusula contratual válida não configura ato ilícito e, portanto, não enseja a condenação por danos morais, consoante jurisprudência do STJ.

Diante da tese firmada em recurso repetitivo e da ausência de violação à boa-fé contratual, à função social do contrato e ao equilíbrio econômico-financeiro, impõe-se a reforma parcial do acórdão anterior para afastar a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A cláusula de coparticipação em internação psiquiátrica superior a 30 dias é válida quando expressamente pactuada, limitada a percentual razoável e informada ao consumidor.

A cobrança fundada em cláusula de coparticipação regularmente estipulada não configura dano moral indenizável.

A omissão sobre tese firmada em recurso repetitivo autoriza a oposição de embargos de declaração com efeitos modificativos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.030, II, e 927, III; Lei nº 9.656/1998, art. 16, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.809.486/SP (Tema Repetitivo nº 1.032), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 11.12.2019; STJ, REsp 1.667.946/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.05.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
interposto por

UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de
MICHIO SATO E ILMA IUMI OKABE SATO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e CONCEDER-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID. 19631912) opostos por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, com fundamento no art. 1.022 CPC/15, inconformado com o Acórdão (ID. 4621815) proferido por este juízo que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C CONDENATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS
que desproveu o recurso interposto pela embargane, nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C CONDENATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. QUADRO DE GRAVES DISTÚRBIOS MENTAIS. NEGATIVA DE CONTINUIDADE DE TRATAMENTO/INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO NO NÚMERO DE SESSÕES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE 1º GRAU MANTIDA. RECURSO APELANTES/APELADOS. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSENCIA DE RECOLHIMENTO APÓS INTIMAÇÃO. NÃO CONHECIDO. RECURSO OPERADORA PLANO DE SAÚDE CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Impõe-se o não conhecimento do recurso dos Apelantes/Apelados quando, embora negado o benefício da justiça gratuita à parte sucessora recorrente, intimada a promover o respectivo preparo recursal, se manteve silente.

2. Aplica-se ao presente caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor - CDC, a teor da Súmula nº 608 do C. STJ:

3. O Dano moral in re ipsa respeitante a limitação contratual pela operadora do plano de saúde em não custear a integralidade do tratamento psiquiátrico e psicoterápico ao paciente, indubitavelmente constituiu abalo moral indenizável (Id 2091142 – pág. 8/9).

4.A verba compensatória, e os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, a par de compensar o ofendido sem gerar o seu enriquecimento ilícito – fixada de R$ 3.000,00 (três mil reais).

5.Considerando a proibição do reformatio in pejus, pelo não conhecimento do recurso da sucessora processual de LEANDRO OSSAMU SATO, bem assim às circunstâncias do caso sob exame, entende-se que a verba fixada, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais), deve ser mantida.

6. Recurso da Apelada/Apelante conhecido e desprovido à unanimidade.

Em suas razões, o embargante alega que a sentença reformada padece do vício de omissão.

Pontua que, no
decisum
vergastado, oa saudosa relatora concluiu que a cláusula que versa sobre a coparticipação do beneficiário para pagamento de internação em clínica psiquiátrica após o período de 30 dias de internação seria supostamente abusiva e ilegal, sendo omisso pois o Superior Tribunal de Justiça supostamente reconheceu a legalidade de tais cláusulas, bem como a Lei 9.656/98 estipula a possibilidade de tal cláusula contratual.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do feito (id. 17478279).

Coube-me relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

Cuidam os presentes autos de embargos de declaração opostos por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face de acórdão que, ao julgar apelação interposta, entendeu pela abusividade de cláusula contratual que previa coparticipação financeira do beneficiário em casos de internação psiquiátrica superior a 30 dias, determinando a manutenção da condenação por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

O embargante alega omissão relevante no acórdão, sustentando que não foi enfrentada, com a devida profundidade, a legalidade da cláusula contratual de coparticipação, sobretudo diante da expressa autorização contida no art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998 e dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a validade de tais disposições contratuais, desde que pactuadas de forma clara e com o objetivo de garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Recebidos os embargos e devidamente processados, sobreveio decisão do Exmo. Sr. Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal (ID 26432208), que, à luz do art. 1.030, II, do CPC, determinou o retorno dos autos a este Relator para eventual retratação, em razão da existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.032 (REsp 1.809.486/SP), que autoriza cláusula de coparticipação em internações psiquiátricas superiores a trinta dias, desde que expressamente pactuada e limitada a até 50% das despesas médicas.

Tendo em vista a força vinculante das teses firmadas em recursos repetitivos (art. 927, III, do CPC), impõe-se a revisão do entendimento anteriormente firmado por esta Câmara.

Com efeito, no julgamento do REsp 1.809.486/SP, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: "Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro".

No caso dos autos, a cláusula contratual questionada prevê expressamente que, ultrapassado o período de 30 dias de internação psiquiátrica, o beneficiário contribuirá com 100 Unidades Unimed de Franquia por dia, valor fixado no contrato de forma clara e objetiva, representando, à época, o equivalente a R$ 100,00 por diária.

Não se trata, pois, de cláusula surpresa, tampouco desproporcional, e sim de mecanismo de coparticipação expressamente autorizado pelo art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998, e regulamentado pela ANS.

O próprio STJ, em julgados anteriores ao repetitivo, já havia consolidado tal entendimento. Cito, por oportuno, o REsp 1.667.946/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 18/05/2017, DJe 26/05/2017, no qual se assentou: "A cláusula de coparticipação em internações psiquiátricas, quando expressamente pactuada e limitada em percentual razoável, não é abusiva".

Em atenção a esses precedentes e diante da especificidade do contrato celebrado entre as partes, não se verifica qualquer afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência ou da função social do contrato. Ao contrário, a cláusula impugnada representa típica previsão de coparticipação financeira autorizada por lei e com respaldo normativo e jurisprudencial, visando justamente à preservação do equilíbrio atuarial dos planos de saúde, em benefício não apenas da operadora, mas de todos os usuários vinculados ao sistema mutualista.

Desse modo, reconhecendo-se a validade da cláusula contratual, impõe-se o afastamento da abusividade que havia sido declarada no julgamento anterior, bem como a exclusão da condenação por danos morais, por ausência de ilicitude na conduta da operadora.

A jurisprudência consolidada do STJ é firme no sentido de que não se configura dano moral quando a negativa ou a exigência de coparticipação decorre do exercício regular de direito contratualmente estipulado e juridicamente autorizado. Trata-se, portanto, de legítima cobrança fundada em cláusula contratual válida, cuja eficácia deve ser respeitada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
com efeitos infringentes para, em juízo de retratação,
reformar o acórdão anteriormente proferido
,
julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais
e
reconhecer a validade da cláusula de coparticipação pactuada no contrato de plano de saúde
, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.032 (REsp 1.809.486/SP), restando prejudicada a condenação anterior. Com a reforma parcial do julgado, remanescem os demais termos da sentença e do acórdão não alcançados por esta retratação.

É COMO VOTO.

Belém, 19

de agosto de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 26/08/2025